Tribunal: TJES
Processo: 0006987-25.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Cédula Hipotecária; Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0006987-25.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MASCARELLI COMERCIO DE ARTEFATOS DE COURO EIRELI e outros (2)
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO – ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ART. 1.023, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

3. Os embargos de declaração são opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo, nos termos do art. 1.023, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 25/07/2023 - SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0006987-25.2016.8.08.0024

EMBARGANTE: MASCARELLI COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE COURO EIRELI E OUTROS

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Argumentam os Embargantes, em suas razões recursais, que “o v. acórdão se mostrou omisso quanto à necessidade nestes autos para realizar a instrução probatória no processo, com o objetivo de verificar o real valor objeto do débito executado, sob pena da violação do art. 355, I do CPC e o direito de ampla defesa, contraditório e devido processo legal previstos no art. 5º, LIV e LV da Constituição Federal4 , o que desde já requer o prequestionamento”.

Ademais, os Embargantes formulam questionamentos relacionados ao mérito da causa, à luz dos dispositivos legais invocados, alegadamente relevantes para a solução da
quaestio juris
, no intuito de prequestionar a matéria para ulterior interposição de recurso excepcional.

Prefacialmente, muito embora, em tese, pudessem ser dados aos embargos de declaração efeitos infringentes, deixei de determinar a audiência da parte oposta porque, ao efetuar a análise de admissibilidade deste recurso, observei, desde logo, que os fundamentos neles (embargos de declaração) deduzidos, não ensejariam a modificação da decisão embargada.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas; todavia, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida contrariamente aos interesses dos Embargantes, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Consoante se extrai dos autos, o v. acórdão acolheu, inicialmente, a pretensão recursal para anular a sentença hostilizada por negativa de prestação jurisdicional, por não ter a sentença observado o disposto no art. 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, que considera não fundamentada a sentença que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.

Em seguida, por serem consideradas suficientes as provas que constam dos autos, foi proferido julgamento de mérito, à luz do inciso IV, do § 1º, do art. 1.013, do Código de Processo Civil. E, da leitura do teor do v. acórdão hostilizado, infere-se a inexistência da omissão apontada nos presentes embargos de declaração, pois foram apreciadas as questões controvertidas nos seguintes termos:

“(...)

Com efeito, resta evidenciada a aplicação, no caso concreto, do disposto no inciso IV, do §1º, do art. 1.013, que dispõe sobre a possibilidade de imediato julgamento do processo quando o feito estiver em condições de julgamento.

Quanto à possibilidade de julgamento imediato da lide, observo que as questões suscitadas pelos Requeridos, notadamente sobre a validade das cláusulas contratuais que estipulam os encargos impugnados, não demandam a produção da prova pericial pretendida, dispensando-se a instauração da fase instrutória da demanda.

Inicialmente, cumpre analisar as questões processuais suscitadas pelos Requeridos em sede de contestação.

Quanto à alegada irregularidade da representação processual do Requerente, não assiste razão aos Requeridos, pois a mera juntada de cópia simples dos atos constitutivos não caracteriza irregularidade, sobretudo quando inexistente qualquer alegação de falsidade ou adulteração por parte dos representantes legais da parte.

De igual modo, não merece acolhida a alegada nulidade por ausência de designação de audiência de conciliação, sobretudo porque sequer alegada eventual prejuízo em razão de sua não realização.

Ademais, consoante cediço, a conciliação pode ser promovida a qualquer tempo nos autos (art. 139, V, do Código de Processo Civil), sem que seja necessário, inclusive, a designação de audiência específica para tal desiderato.

Por tal razão rejeito a preliminar.

Por fim, alega-se a ilegitimidade dos Requeridos Rodolfo Bourguignon Mascarelo e Rosiane Will Mascarelo ao fundamento de que as referidas partes figuraram como fiadores no contrato celebrado por escritura pública de fls. 10/23, mas que, em razão da novação operada, a garantia fidejussória não teria se renovado.

Todavia, em que pese a alegação dos Requeridos, observa-se que inexiste a alegada novação.

Da leitura da “escritura pública de abertura de crédito fixo com garantia hipotecária e fidejussória”, acostada às fls. 10/2, é possível inferir que cuida-se do mesmo contrato a que versa o documento de fls. 08/09, possuindo ambos, inclusive, o mesmo número (NR 369.606.708), com a diferença de que o último apenas materializou a liberação do crédito objeto da avença contratada por meio da escritura pública que originou o negócio jurídico.

Corrobora o exposto a cláusula segunda, da “escritura pública de abertura de crédito fixo com garantia hipotecária e fidejussória”, que versa sobre a liberação do crédito:

LIBERAÇÃO DO CRÉDITO- A utilização dos recursos será apresentada a agência do FINANCIADOR prefixo 3696-X, por meio de entrega de Proposta para Utilização de Crédito, doravante designada PROPOSTA, onde serão especificados os custos financeiros, os prazos, o valor e a forma de pagamento das parcelas de capital e as demais condições da operação. Essa PROPOSTA será assinada pela FINANCIADA ou por seus representantes legais, cujos termos deverão se reportar a este instrumento, que se, aceita pelo FINANCIADOR fará parte integrante deste Instrumento para todos os fins de direitos.

Por tratar-se apenas de formalização da liberação do crédito, portanto, é que há apenas a assinatura da pessoa jurídica, sem constar os respectivos fiadores, o que se autorizou por expressa previsão contratual, como visto.

Deste modo, rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva dos fiadores, devendo estes responderem integralmente pelo débito, na forma contratualmente estipulada.

Superada a alegação de ilegitimidade dos fiadores, resta analisar as alegações de abusividade das cláusulas contratuais estipuladas entre as partes.

Em suas razões recursais, os Requeridos argumentam que a taxa de juros pactuada no contrato, de 38,9% (trinta e oito vírgula nove por cento) ao ano, revela-se superior à taxa de 12% (doze por cento) estabelecida como limite pelo § 3º, do art. 192, da Constituição Federal.

Em que pese a alegação, infere-se que o contrato impugnado foi celebrado em 2015 e o referido § 3º, do art. 192, da Constituição Federal, já encontrava-se revogado desde 2003, pela Emenda Constitucional nº. 40, ou seja, há aproximadamente 12 (doze) anos antes da assinatura do contrato.

Ademais, importa destacar que os encargos financeiros convencionados pelas partes não sofrem a limitação de 12% (doze por cento) prevista no Decreto Federal nº 22.626/33 (“Lei de Usura”), conforme orientação do Enunciado nº 596, da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, que preceitua:

“As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o sistema financeiro nacional”.

Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona em proclamar que, com o advento da Lei Federal nº 4.595/64, restou afastada a incidência do Decreto Federal nº 22.626/33 ("Lei de Usura") nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, cabendo ao Conselho Monetário Nacional (CMN) - órgão normativo máximo do Sistema Financeiro Nacional - a prerrogativa de limitar taxas e eventuais encargos bancários.

Seguindo esta linha de entendimento, o Enunciado nº 382, da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, dispõe que “
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”
.

Deste modo, impõe-se a rejeição da alegação.

Alegam os Requeridos, ainda, a existência de abusividade na cobrança de comissão de permanência em cumulação com outros encargos contratuais.

Quanto à matéria, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumulado no sentido de que "a cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual" (Súmula 472).

No caso dos presentes autos, depreende-se da leitura da planilha de cálculos acostada pelo Requerente às fls. 31 que só houve incidência de juros remuneratórios no período de normalidade contratual, sem que houvesse a cobrança de comissão de permanência. A partir do inadimplemento, passou-se a cobrar a comissão de permanência isoladamente, sem a cobrança de juros ou outros encargos contratuais.

Deste modo, não há que se falar em abusividade da cobrança em relação à comissão de permanência.

Impugnam os Requerentes, ainda, a cobrança do IOF no caso vertente.

No que tange à cobrança de IOF, como também já se manifestou a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Sodalício, na oportunidade do julgamento da apelação cível n° 0042958- 7.2011.8.08.0024, de relatoria da Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões, cuida-se de tributo federal que tem por contribuinte a pessoa física ou jurídica tomadora de crédito, sendo as instituições financeiras concedentes apenas as responsáveis pela cobrança e recolhimento ao Tesouro Nacional, como se depreende da literalidade do art. 4º e do art. 5º, do Decreto nº 6.306/77.

Ademais, sobre as considerações acerca do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), impende-se destacar que a controvérsia outrora existente acerca da impossibilidade de se embuti-lo nas parcelas do financiamento bancário foi pacificada pela 2ª Seção, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere do julgamento do recurso especial nº 1.255.573, do qual foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti, em que restou consignado que “é lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”.

À luz de tais considerações, depreende-se que as teses defensivas lançadas pelos Requeridos não merecem acolhida, razão pela qual impõe-se a procedência do pedido autoral de cobrança.

Ante todo o exposto, conheço do recurso interposto pelos Requeridos e lhe dou parcial provimento para anular a sentença impugnada.

Ato contínuo, em aplicação do disposto no art. 1.013, § 3º, inciso I, e do art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente a pretensão autoral para condenar os Requeridos, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 229.475,23 (duzentos e vinte e nove mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte e três centavos), atualizado pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, a partir do ajuizamento da ação, porquanto o débito já se encontrava atualizado até esta data.

(...)”

Com efeito, inexiste o alegado vício apontado pelos Embargantes que, sob alegação de omissão, pretendem, em verdade, o reexame de questões já examinadas no v. acórdão embargado.

Insta salientar, assim, que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Corrobora o exposto a jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai do julgamento do recurso de embargos de declaração na apelação cível nº. 0022387-07.2016.8.08.0048, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, assim ementado:

“EMENTA.CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 1.022, do CPC/15 deixa claro que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que a omissão há de se estabelecer entre as teses suscitadas, os motivos e a conclusão do acórdão embargado, o que não se identifica dos autos.

2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedente do c. STJ.

3. É inviável a oposição dos embargos de declaração para rediscutir o julgamento do mérito. 4. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048160199674, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022)”

Com efeito, verificando-se que as questões suscitadas foram devidamente tratadas pelo v. acórdão embargado, adotando-se fundamentação suficiente para o julgamento, não cabe sejam apreciados, um a um, todos os argumentos deduzidos pela parte.

Nesse sentido, a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no agravo interno no agravo no recurso especial nº. 1.178.733, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze:

“(...) A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater cada argumento utilizado pela parte. (...)”

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 25.07.2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: Acompanhar o Relator.

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 25/7/2023.